Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711020-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELEM CRISTINA SOARES DA SILVA AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57103487) interposto por SUELEM CRISTINA SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor da agravante, determinou o bloqueio da conta bancária titularizada pela ré junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. para garantir pagamento de eventual indenização. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 186962496 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Parece-me haver probabilidade do direito. Com efeito, a autora revela que oferece cursos para concursos em plataforma on line e, segundo as conversas entretidas via Whatsapp com o autor - bem revelada pela ata notarial (ID 186427946) - a ré estaria vendendo os mesmos cursos, por valores inclusive inferiores o que, à primeira vista, parece violar os direitos autorais da requerente. A lei autoriza, em semelhante hipótese, o art. 105 da Lei 9610/98 determina ao juiz que faça cessar, imediatamente - inclusive sem requisito do perigo de dano - a violação de direitos por ela protegidos, entre os quais se incluem, induvidosamente, aulas escritas e videoaulas, que pertencem aos respectivos professores que, supõe-se, cederam os respectivos direitos à autora. Assim, cabível a determinação para que a ré cesse, imediatamente, a comercialização dos cursos da autora o que, inclui, por óbvio, a proibição de que volte a fazê-lo. Contudo, até que se ultimem as diligências de pesquisa de endereço da ré, defiro, por ora, o imediato bloqueio dos valores que houver na conta indicada no Itaú Unibanco S.A. para garantir o pagamento de eventual indenização. Determino a expedição de ofício ao Itaú Unibanco S.A. e à TIM S.A. para que informem endereço da ré eventualmente cadastrados em seus sistemas internos, sem prejuízo, à Secretaria para que proceda à pesquisa de endereços no BANDI (Banco de Diligências do TJDFT) e, se necessário, nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG. Sobrevindo resposta aos ofícios e resultados às pesquisas, intime-se o autor para complementar a qualificação da ré. Tudo feito, voltem conclusos. Intime-se, com urgência, o Itaú Unibanco SA para cumprir a primeira determinação. Inconformada, alega a recorrente que a penhora foi efetivada em conta-salário, devendo ser o numerário desbloqueado ante a regra de impenhorabilidade inserta no Código de Processo Civil. Aponta a irreversibilidade da medida deferida em favor do agravado, pois o aludido bloqueio compromete o seu sustento e, em consequência, a sua dignidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da medida liminar para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 395,82 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos). É o relato do essencial. Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício encartado no art. 98 do CPC, a presunção de pobreza é relativa, admitindo ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido, colha-se a orientação deste egrégio Tribunal: APELAÇAO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. PRELIMINAR. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. PROCESSO CRIMINAL. AFASTAMENTO. ONUS PROCESSUAL DO ART. 373, II, DO CPC. DESEMPENHO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum); 2. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença; [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1674603, 07119019620218070007, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça. II. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1675776, 07040490520188070014, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Com efeito, o art. 99, § 2o, do CPC, preconiza que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. No caso, depreende-se do documento de ID 57103491 e contracheque de fevereiro de 2024 (ID 57103493) que a postulante é celetista e exerce a função de atendente junto à empresa Orsegups Segurança e Vigilância Ltda., desde 25/9/2021, auferindo o rendimento líquido de R$ 2.102,00 (dois mil e cento e dois reais). Nesse contexto, verifico que a postulante carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais, eis que a sua renda é inferior ao parâmetro máximo adotado pela Defensoria Pública, nos moldes da Resolução 140/2015, que estabelece como hipossuficiente aquele que aufere renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos. A corroborar com esse entendimento, esta egrégia Casa tem decidido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO POR INICIATIVA DO CLIENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3. São suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. 3.1. O requerente municiou os autos com documentos que atestam rendimentos mensais inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, o que caracteriza sua hipossuficiência financeira e enseja o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. [...] 7. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1828140, 07274751220238070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PARÂMETROS. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 1.1. Consoante previsão do art. 99, §2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. Buscando a atribuição de um parâmetro objetivo para a concessão do benefício, esta Corte tem se utilizado dos critérios definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n° 140, de 24 de junho de 2015, que caracteriza como hipossuficiente, para fins de representação por aquele órgão, quem aufere renda de até 05 (cinco) salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1827369, 07561226920238070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a constatação de que os ganhos percebidos pela agravante não são suficientes para suportar as despesas processuais, sem comprometimento da sua subsistência e a de sua família, inexiste óbice ao deferimento do beneplácito, nos termos do art. 98 do CPC. Passo ao exame do pedido de antecipação de tutela recursal. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, verifico a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Cinge-se a controvérsia acerca da juridicidade da penhora do numerário localizado na conta bancária da ré, em razão da tutela de urgência concedida em favor do autor, eis que o Juízo a quo entendeu ter o requerente-agravado demonstrado a probabilidade do seu direito ao colacionar elementos de prova no sentido de que a agravante estaria vendendo os cursos de propriedade do autor, de forma não autorizada, por valores inferiores, em violação aos direitos autorais do postulante. Diante disso, foi determinado o imediato bloqueio dos valores existentes na conta indicada no Itaú Unibanco S.A. para garantir o pagamento de eventual indenização. Portanto, trata-se de tutela de urgência de natureza cautelar deferida para assegurar o direito reivindicado, sem perigo de irreversibilidade. Em contrapartida, a agravante alega que a quantia objeto da constrição, de R$ 395,82 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), possui natureza salarial, devendo ser liberada ante a regra de impenhorabilidade aplicada à hipótese e ao risco à sua subsistência digna. De um juízo de cognição sumária, entendo ausente a probabilidade de direito da requerida-agravante, tendo em vista a prova juntada pelo autor, mediante ata notarial lavrada para constar mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp, as quais denotam que os produtos comercializados pelo requerente, de sua propriedade exclusiva, estão sendo indevidamente negociados no meio digital, através de venda de acesso de assinatura, sendo indicada para pagamento a conta bancária da agravante. A medida deferida está respaldada na Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/1998), que dispõe em seu art. 105, caput, o seguinte: Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro. Com efeito, o bloqueio deferido objetiva justamente alcançar potencial valor obtido de forma ilícita e cessar a prática delituosa de contrafação, em face dos indícios de envolvimento da aludida conta bancária no ilícito, e não detém, em princípio, extensão capaz de prejudicar a subsistência da recorrente, pois deferida uma única ordem de bloqueio e não penhoras reiteradas. Conquanto a agravante apresente declaração emitida pelo empregador de ID 57103491, afirmando que a conta penhorada é conta salário, verifica-se que esse fato, por si só, não comprova que a quantia bloqueada é oriunda dos seus rendimentos mensais, a ensejar a possibilidade de proteção pela regra de impenhorabilidade, posto que é a mesma conta indicada para o recebimento do pagamento na venda ilícita dos aludidos materiais. Além disso, a recorrente ignora em suas razões os graves fatos da narrativa autoral que ensejaram o deferimento da tutela de urgência de bloqueio, bem como deixa de juntar os extratos recentes da conta bancária em questão, comportando o raciocínio de que o numerário bloqueado é potencialmente oriundo da ação fraudulenta relatada, na qual a pessoa responsável pela venda não autorizada informa os dados da conta da agravante. Colham-se, por oportuno, julgados desta egrégia Casa de Justiça ao examinar casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO AUTORAL. SOFTWARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 2. Não merece reparos a decisão que defere a demanda urgente ao constatar a plausibilidade de proteção de direito autoral diante de possível reprodução não autorizada e o inerente risco de dano aos direitos autorais na comercialização cópia sem a devida autorização. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344369, 07067637220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. RATEIO DE CURSOS VOLTADOS PARA CONCURSO PÚBLICO. II - MEDIDAS CAUTELARES. TUTELA DE URGÊNCIA. II.1 - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. PROPORCIONALIDADE A SER VERIFICADA APÓS INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA QUE POSSA O JUIZ, AO SOLUCIONAR A LIDE, REALIZAR IMPRESCINDÍVEL PONDERAÇÃO ENTRE VALORES QUE ORIENTAM A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS QUE NORTEIAM O DIREITO À COMUNICAÇÃO. II.2 - FACEBOOK. EMPRESA A QUE DETERMINADA A SUSPENSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. MEIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE PROPRIEDADE DO AUTOR. II.3 - NUBANK. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A QUE ORDENADA A SUSPENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO DIGITAL POR MEIO DE CONTA CORRENTE, O BLOQUEIO DE VALORES E A APRESENTAÇÃO AO JUÍZO DE HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU/AGRAVADO. MEIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS COM A PRÁTICA ILÍCITA. II. 4 - PROVIDÊNCIAS LIMINARMENTE POSTULADAS PARA EVITAR A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. MEDIDAS ADEQUADAS A PRESERVAR A GARANTIA DA UTILIDADE DO PROCESSO. III - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As especiais circunstâncias do caso concreto apontam para a necessidade de que medidas assecuratórias sejam tomadas para preservar a garantia da utilidade do processo, sem o que comprometida estará a efetividade da jurisdição. 2. Entre as providências legalmente admissíveis para impedir que a demora do processo cause dano irreparável ou de difícil reparação à empresa agravante, cujos direitos autorais estão sendo afrontados pelo agravado, estão o encaminhamento de ofício à Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e à instituição financeira Nu Pagamentos S.A., para que, no âmbito de suas respectivas atividades empresariais, tomem as providências cabíveis para impedir que os serviços que prestam continuem a ser utilizados como meio para a prática da contrafação noticiada na ação de conhecimento. 3. É sabido que não pode ser indiscriminada a aplicação de medidas cautelares, ainda que de plano manifesto o ilícito, afinal nem mesmo a necessidade de impedir que permaneçam sendo produzidos e comercializados os materiais contrafeitos, permite que liminarmente seja tolhido o direito à comunicação que tem o agravado, ainda que o seja pelo uso de celular, ferramenta de comunicação pessoal reconhecidamente mais fácil e acessível na atualidade. [...] 4. Razoável que seja oficiada a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para bloqueio da conta WhatsApp da parte agravada, supostamente utilizada para a prática de contrafação, quando verificados fortes indícios da ocorrência desse ilícito. Providência que encontra amparo em comandos normativos postos nos arts. 4o, VII, e art. 104, ambos da Lei 9.610/1998. 5. Como cliente da instituição financeira Nubank, o réu/agravado anuiu aos termos do contrato de uso dessa plataforma. Assim, não pode descumprir a norma contratual que veda a utilização da conta digital de que é titular em desrespeito à legislação. Adequada, portanto, frente à probabilidade de plano evidenciada nos autos de que esteja a movimentar recursos financeiros obtidos pela prática de atos que violam direitos autorais da empresa agravante, a cautela postulada de suspensão da prestação de serviço bancário digital, de bloqueio de valores de apresentação ao juízo de histórico de movimentação financeira do correntista, ora recorrido. 6. Providências liminarmente postuladas para evitar a continuidade da prática de contrafação e que em parte se afiguram proporcionais. Plausibilidade não afastada da pretendida quebra de sigilo bancário para apuração da prática ilícita atribuída ao agravado, tendo em vista que os fatos noticiados pelo autor/agravante e os elementos informativos por ele apresentados podem tipificar o crime previsto no art. 184 do Código Penal. Inteligência do art. 1o, § 4o, da Lei Complementar 105/2001. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1656386, 07129401820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei.) Assim, entendo que a recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, concedo a gratuidade de justiça em favor da agravante e indefiro o pedido liminar. Intimem-se, sendo a parte recorrida para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador